Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751832-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LOPES FREITAS MOREIRA AGRAVADO: STELLINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória. O agravante relata que ter sido citado para se manifestar nos autos, razão pela qual teria procurado a Defensoria Pública, que pediu vista dos autos para apresentar contrarrazões ou proposta de acordo. Informa que, ao dar a vista pessoal para a Defensoria Pública, o Juízo de Primeiro Grau teria concedido prazo de 16 dias para a elaboração da peça de defesa, ao argumento de que a contagem do prazo para contestar é da juntada do mandado de citação. Sustenta que o indeferimento do pedido de contagem de prazo em dobro a partir da vista dos autos à Defensoria Pública e não a partir da juntada da citação nos autos está em desconformidade com a atual sistemática do Código de Processo Civil. Transcreve o disposto no art. 186, §1o, do Código de Processo Civil, bem como tece considerações a respeito da precariedade estrutural das Defensorias Públicas. Enfatiza que a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que quando o réu for defendido pela Defensoria Pública, a contagem do prazo em dobro tem início após a efetiva disponibilização dos autos para a Defensoria Pública. Defende que o referido entendimento visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma digna, com tempo hábil para analisar se a documentação da parte faz jus a atendimento de hipossuficiente previsto na Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se reconheça que o prazo para a Defensoria Pública contestar é contado da vista pessoal dos autos ao defensor e não da juntada do mandado de citação nos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Apesar de ter sido intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 22802526). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que o mandado de citação foi juntado aos autos em 16/11/2020 (ID 77201666), termo a quo do prazo para realizar o pagamento ou oferecer embargos monitórios, na forma do art. 231, II, do Código de Processo Civil. Portanto, o primeiro dia de contagem prazo deu-se em 17/11/2020. Constato, ainda, que a Defensoria Pública foi constituída pelo requerido em 26/11/2020 (ID 78198565), quando já havia decorrido o prazo de 7 dias para o oferecimento de embargos monitórios. Esclareço que a posterior habilitação da Defensoria Pública pela parte ré não interrompe, de qualquer modo, o prazo para que o demandado apresente defesa, cujo termo a quo, repita-se, é a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme expressa previsão legal. A propósito do tema: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está sedimentado no sentido de que o ato citatório é personalíssimo, realizado apenas na pessoa do réu, de forma que o prazo para apresentação de defesa é contado da data de juntada do mandado de citação efetivamente cumprido, e não da intimação pessoal do Defensor Público, conforme sustenta a apelante” (Acórdão 1062491, 07022725820178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Entendimento contrário terminaria por conferir privilégio incabível aos réus que posteriormente passam a ser assistidos pela Defensoria Pública, sem prejuízo, porém, da observação da regra segundo a qual a Defensoria terá o prazo em dobro para apresentar suas manifestações. Considerando essas premissas, bem como o fato de a Defensoria Pública ter sido constituída pelo demandado em 26/11/2020 (ID 78198565) e possuir a prerrogativa de prazo em dobro para contestar, apenas o prazo residual – que teve como primeiro dia de contagem o dia 17/11/2020 – será considerado em dobro. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que se manifeste no prazo de 16 dias, já considerando a dobra legal, requerendo o que entender de direito.” A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que declina da competência não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103066, 07037272720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sendo assim, consoante a nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1103126, 07055019220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A referida deliberação não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Desnecessária a intimação da parte recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1058628, 07082078220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada (declinação de competência) não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056463, 07053843820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1055919, 07104249820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. I - Inadmissível o agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1057099, 20160020477908AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343). Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão travada no presente recurso não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.